Tribunal: STJ
Processo: 5055157-03.2018.8.09.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2480328 - GO(2023/0376268-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SILVANO CARVALHO DE SENE
ADVOGADO
: DIEGO NATANAEL VICENTE - SP280278
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - GO045157
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
ÂNUA EM SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TERMO INICIAL. SÚMULAS
229, 278 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
cobrança e
c/c
indenização por danos morais envolvendo indenização securitária por invalidez
funcional permanente por doença. O valor da causa foi fixado em R$ 33.026,40.
3. A sentença julgou prescrita a pretensão e extinguiu o processo com resolução de
mérito, fixando honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, fixou o termo inicial da prescrição na
ciência inequívoca da incapacidade, reconheceu a suspensão entre a comunicação
do sinistro e a negativa administrativa e majorou os honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição anual,
à luz do
§ 1o, II,
do CC, deve ser a ciência da recusa da cobertura e não
art. 206,
b,
a data do laudo médico; e (ii) saber se o acórdão recorrido divergiu da
jurisprudência do STJ ao adotar a ciência inequívoca da incapacidade como marco
inicial e apenas suspender o prazo entre a comunicação do sinistro e a recusa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O entendimento da Segunda Seção do STJ é de que o termo inicial da prescrição
é a ciência inequívoca da incapacidade, com suspensão do prazo entre a
comunicação do sinistro e a recusa da cobertura, conforme as Súmulas n. 278 e
Documento eletrônico VDA55875610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d672613-7087-40bd-b8ef-fb705bf7f104

229 do STJ, razão pela qual o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
desta Corte, circunstância que atrai o óbice previsto na Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 . Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 229 do STJ para reconhecer a
Tese de julgamento
suspensão do prazo prescricional entre a comunicação do sinistro e a recusa da
cobertura; o termo inicial é a ciência inequívoca da incapacidade, conforme a
Súmula n. 278 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o
processamento do recurso especial, por estar o acórdão recorrido em conformidade
com a jurisprudência desta Corte”.
CC,
§ 1o, II, ; CPC,
§ 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 206,
b
art. 85,
STJ, Súmulas n. 229, 278, 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgados em
EREsp n. 1272518/SP,
STJ, AgRg nos EDcl no
relator Ministro
24/6/2015;
REsp n. 1507380/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/9/2015;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1367497/AL,
julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d672613-7087-40bd-b8ef-fb705bf7f104

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2480328 - GO(2023/0376268-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SILVANO CARVALHO DE SENE
ADVOGADO
: DIEGO NATANAEL VICENTE - SP280278
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - GO045157
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
ÂNUA EM SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TERMO INICIAL. SÚMULAS
229, 278 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
cobrança e
c/c
indenização por danos morais envolvendo indenização securitária por invalidez
funcional permanente por doença. O valor da causa foi fixado em R$ 33.026,40.
3. A sentença julgou prescrita a pretensão e extinguiu o processo com resolução de
mérito, fixando honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, fixou o termo inicial da prescrição na
ciência inequívoca da incapacidade, reconheceu a suspensão entre a comunicação
do sinistro e a negativa administrativa e majorou os honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição anual,
à luz do
§ 1o, II,
do CC, deve ser a ciência da recusa da cobertura e não
art. 206,
b,
a data do laudo médico; e (ii) saber se o acórdão recorrido divergiu da
jurisprudência do STJ ao adotar a ciência inequívoca da incapacidade como marco
inicial e apenas suspender o prazo entre a comunicação do sinistro e a recusa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O entendimento da Segunda Seção do STJ é de que o termo inicial da prescrição
é a ciência inequívoca da incapacidade, com suspensão do prazo entre a
Documento eletrônico VDA55447059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:20
Código de Controle do Documento: 0635e801-18a4-4bde-9dc8-441559db122e

comunicação do sinistro e a recusa da cobertura, conforme as Súmulas n. 278 e
229 do STJ, razão pela qual o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
desta Corte, circunstância que atrai o óbice previsto na Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 . Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 229 do STJ para reconhecer a
Tese de julgamento
suspensão do prazo prescricional entre a comunicação do sinistro e a recusa da
cobertura; o termo inicial é a ciência inequívoca da incapacidade, conforme a
Súmula n. 278 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o
processamento do recurso especial, por estar o acórdão recorrido em conformidade
com a jurisprudência desta Corte”.
CC,
§ 1o, II, ; CPC,
§ 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 206,
b
art. 85,
STJ, Súmulas n. 229, 278, 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgados em
EREsp n. 1272518/SP,
STJ, AgRg nos EDcl no
relator Ministro
24/6/2015;
REsp n. 1507380/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/9/2015;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1367497/AL,
julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SILVANO
CARVALHO DE SENE contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Alega o ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1370-1375.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em apelação cível, nos autos de ação de obrigação de fazer
cobrança e
c/c
indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.198):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
Documento eletrônico VDA55447059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:20
Código de Controle do Documento: 0635e801-18a4-4bde-9dc8-441559db122e

REJEITADA.
PRESCRIÇÃO
ANUAL.
TERMO
INICIAL.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
DO
SEGURADO
QUANTO
À
SUA
INVALIDEZ
PERMANENTE. LAUDO MÉDICO IDÔNEO ACOSTADO À INICIAL.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece ser acolhida a preliminar de ausência de
dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões pelo
uma vez
réu/apelado,
que as arguições do apelante estão condizentes com o que foi decidido na sentença,
na medida em que aponta as razões pelas quais entende ser equivocado o
reconhecimento da prescrição de sua pretensão. 2. A ação do segurado em grupo em
face da seguradora prescreve em 1 ano, contado a partir da data em que o segurado
tem conhecimento inequívoco de sua invalidez (Súmulas 101 e
), cuja
278/STJ
contagem pode ser suspensa entre a data da comunicação do sinistro à seguradora e
a data da ciência do segurado sobre a resposta do requerimento administrativo (
. 3. No caso dos autos, o início da contagem do prazo
Súmula no 229/STJ)
prescricional se deu na data da confecção do laudo pelo assistente médico do autor (
) e ficou suspenso entre a data do requerimento administrativo (
)
14/9/2016
5/5/2017
e a data que o segurado obteve a ciência da negativa do pagamento (
), isto
27/7/2017
é, pelo período de 1 mês e 22 dias. Portanto, verifica-se que a pretensão do autor se
encontra fulminada pela prescrição, porquanto a ação foi ajuizada somente em
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
8/2/2018.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, o ora agravante aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação do art. 206, § 1o, II,
, do Código Civil, alegando que o
b
termo inicial do prazo prescricional anual deve ser a ciência da recusa pela
seguradora e não a data do laudo médico que indicou incapacidade, de modo que o
acórdão, ao adotar
como marco inicial e apenas suspender a contagem
14/9/2016
entre
e
teria contrariado o dispositivo e a orientação do STJ
5/5/2017
27/7/2017,
sobre a actio nata.
Aduz que o acórdão recorrido teria atribuído interpretação divergente da
jurisprudência do STJ, especialmente do
que firmou a tese
REsp n. 1.970.111/MG,
de que a prescrição tem início na recusa da cobertura securitária.
Documento eletrônico VDA55447059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:20
Código de Controle do Documento: 0635e801-18a4-4bde-9dc8-441559db122e

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a inocorrência de
prescrição e se julgue procedente o pedido de indenização securitária, afastando-se
o marco inicial adotado pelo acórdão; requer ainda o provimento do recurso para
que se fixe como termo inicial a data da recusa da cobertura.
Contrarrazões às fls. 1.316-1.331.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
cobrança e
c/c
indenização por danos morais em que a parte autora pleiteou o pagamento de
indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença e correlatos
efeitos, após negativa administrativa da seguradora.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da
pretensão do autor e julgou extinto o processo com resolução de mérito, fixando
honorários advocatícios em 10% do valor da causa, que foi de R$ 33.026,40.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, concluindo que o
prazo anual iniciou-se em
com suspensão entre
e
e
14/9/2016,
5/5/2017 27/7/2017,
que a ação proposta em
estava prescrita; majorou os honorários para 12%.
8/2/2018

I -
§1o, II, , do Código Civil
Art. 206,
b
No recurso especial, o ora agravante alega que o termo inicial da
prescrição é a ciência da recusa da cobertura pelo segurador, de modo que não
poderia o acórdão fixar como marco inicial a data do laudo médico do assistente (
), mas sim
quando conhecida a negativa administrativa.
14/9/2016
27/7/2017,
Documento eletrônico VDA55447059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:20
Código de Controle do Documento: 0635e801-18a4-4bde-9dc8-441559db122e

O Tribunal de origem, com base nas Súmulas n. 101, 278 e 229 do STJ,
concluiu que a “ciência inequívoca” da invalidez ocorreu em 14/9/2016,
inaugurando a contagem do prazo prescricional, que ficou suspenso entre 5/5/2017
e
e que, somados os períodos, a demanda de
estava prescrita.
27/7/2017,
8/2/2018
Confira-se trecho do acórdão (fl. 1.194):

Assim, a se considerar que o início da contagem do prazo prescricional se deu
na data da confecção do laudo assinado pelo assistente médico do
(
autor/apelante
), e que referido o prazo ficou suspenso entre a data do requerimento
14/9/2016
administrativo (
) e a data que o segurado obteve a ciência da negativa do
5/5/2017
pagamento (
), isto é, pelo período de 1 mês e 22 dias, verifica-se que a
27/7/2017
pretensão do autor se encontra fulminada pela prescrição, porquanto a ação foi
ajuizada somente em 8/2/2018.

De fato, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
da Segunda Seção do STJ sobre o tema, segundo o qual (...) a prescrição da
pretensão reparatória decorrente de contrato de seguro possui como termo inicial a
data da ciência inequívoca da incapacidade do segurado. Fica suspenso o prazo no
período compreendido entre a comunicação do sinistro e a recusa de cobertura pela
seguradora, conforme estabelece a Súmula n. 229 do STJ. Em tal hipótese, não se
dá a interrupção, mas tão somente a suspensão do prazo prescricional (AR n.
de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe de
2.999/MG,
27/11/2013,
.
12/12/2013)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. INVALIDEZ
PERMANENTE. MUTUÁRIO. SEGURO. COBERTURA. PRESCRIÇÃO.
PRAZO DE UM ANO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
2. A Segunda Seção desta Corte decidiu que é de um ano o prazo prescricional
das ações do
contra a seguradora, nas quais se busca a cobertura
segurado/mutuário
de sinistro relacionado a contrato de mútuo firmado no âmbito do SFH (
Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
EREsp 1272518/SP,
em
DJe
.
24/06/2015,
30/06/2015)
Documento eletrônico VDA55447059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:20
Código de Controle do Documento: 0635e801-18a4-4bde-9dc8-441559db122e

2. O cômputo do prazo ânuo começa a correr da data em que o segurado teve
ciência inequívoca da incapacidade laboral (
, permanecendo
Súmula no 278/STJ)
suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da
indenização (
(AgRg nos EDcl no
Rel.
Súmula no 229/STJ)
REsp 1507380/RS,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
08/09/2015,
18/09/2015)
3. No caso, decorrido mais de um ano entre a concessão da aposentadoria e a
comunicação do sinistro, declara-se a prescrição.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.367.497/AL,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2017,
6/4/2017.

Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 83 do STJ.

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55447059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:20
Código de Controle do Documento: 0635e801-18a4-4bde-9dc8-441559db122e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.480.328 / GO
Número Registro: 2023/0376268-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
505515703 50551570320188090134
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVANO CARVALHO DE SENE
ADVOGADO : DIEGO NATANAEL VICENTE - SP280278
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - GO045157
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:53
Código de Controle do Documento: f3f02019-3205-4949-aa0a-392253a7309a